Tribunal: STF
Processo: RE 1283911
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão, de minha relatoria, proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. POSSIBILIDADE. RE 655.283/DF. TEMA 606/RG. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DA CAUSA.
    1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público ao cargo anteriormente ocupado, o qual foi declarado vago tendo em vista a aposentadoria voluntária do ocupante pelo Regime Geral de Previdência Social, está superada em virtude do julgamento, no âmbito da repercussão geral, do RE 655.283/DF, Tema 606/RG.
    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    3. Agravo interno ao qual se dá provimento provimento para conhecer e também dar provimento ao recurso extraordinário interposto nestes autos, em ordem determinar que o Tribunal de origem reaprecie a causa observando a orientação jurisprudencial em referência, como entender de direito.”
    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido, entre outros julgados, pela Primeira Turma e pelo Plenário no ARE 1.235.997-AgR/RS e no ARE 1.229.321-AgR-segundo-EDv/SP, respectivamente, cujas ementas transcrevo em parte quanto ao primeiro e na íntegra no que se refere ao segundo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO. APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. (...).”
    (ARE 1.235.997-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes)
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.”
    (ARE 1.229.321-AgR-segundo-EDv/SP, Ministra Cármen Lúcia)
    Ao fim, requer “(...) o recebimento dos presentes embargos de divergência, por serem tempestivos, seu processamento e remetido à análise do Plenário para, no mérito, lhe seja dado provimento para reformando os acórdãos anteriores, seja julgado improcedente o pedido, sedimentando o entendimento de que a aposentadoria do servidor público pelo RGPS, quando há previsão legislativa da vacância do cargo público, torna impossibilitada a reintegração e a acumulação de proventos e remuneração do mesmo cargo”.
    A embargada, em contrarrazões, pugna pelo não recebimento dos embargos de divergência e, no mérito, pelo não provimento.
    É o relatório. Decido.
    Reputo admissíveis os presentes embargos de divergência. 
    É que houve, tanto no acórdão embargado quanto nos paradigmas, a apreciação do mérito da controvérsia, o que satisfaz o preconizado no art. 1.043, I, do CPC. 
    Ademais, observo que agravante fez a devida comparação, o devido cotejo analítico, entre o que decidido no acórdão embargado e nos que aponta com prolação de decisões divergentes, de tal sorte a restar cumprido o que prescrevem os arts. 330 e 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Tal o contexto, o escopo uniformizador dos embargos em análise depõe em favor de sua admissibilidade.
    Em face do exposto, com fundamento no § 3º do art. 335 do RISTF, admito os presentes embargos de divergência.
    À Secretaria para a regular redistribuição.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator